Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-33.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Município de Guaíra – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Agente de Campo - Laudo pericial confirmatório das condições de trabalho e submissão a atividades insalubres em grau máximo – Autor admitido no cargo de ajudante de serviços gerais e designado para a função de agente de campo – Adicional de insalubridade em grau máximo devido no

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Município de Guaíra – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Agente de Campo - Laudo pericial confirmatório das condições de trabalho e submissão a atividades insalubres em grau máximo – Autor admitido no cargo de ajudante de serviços gerais e designado para a função de agente de campo – Adicional de insalubridade em grau máximo devido no período de exercício da função de agente de campo – Procedência mantida – Recurso de apelação e reexame necessário, providos, em parte.